Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM RECONVENÇÃO. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise da tutela provisória de urgência, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil (CPC), passa pela verificação de elementos que demonstrem, além da ausência de irreversibilidade da medida, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de elementos probatórios mínimos, na petição inicial e no agravo de instrumento, acerca do consentimento do reconvinte no contrato que o autor-reconvindo alega inadimplido, resulta provável a afirmação quanto à não participação dele no negócio jurídico.
3. Não comprovado, ainda que em sede de cognição sumária, ter sido entabulado contrato bancário cujo alegado inadimplemento ocasionou a inscrição do nome do reconvinte em cadastro de inadimplentes, a manutenção desta inscrição traz consigo o perigo de dano.
4. Recurso conhecido e desprovido.